Tribunal: TJPA
Processo: 0820282-93.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0820282-93.2022.8.14.0000

APELANTE: MONICA CRISTINA TOMAZ FRANCO, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, MONICA CRISTINA TOMAZ FRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÕES CÍVEIS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NO MUNICÍPIO DE DE MEDICILÂNDIA DA LEI N.º
377/2010 PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 001/2015. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE E REDUÇÃO DOS ADICIONAIS DE TITULAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO ACOLHIDA APENAS EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA. Não
merece reparos a sentença recorrida que definiu a matéria de acordo com o entendimento firmado pelos órgãos colegiados de direito público desta egrégia Corte Estadual sobre os dispostos que regulamentam a matéria no Município de Medicilândia, face a revogação da Lei n.º 377/2010 pela Lei Complementar n.º 001/2015 (PCCR), consignando que o
adicional de regência de classe estabelecido no art. 25, inciso I, §3.º, da da Lei Municipal 377/2010 tem natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanece na situação ensejadora do pagamento, e que tem caráter transitório, por se encontrar vinculada a condição em que o trabalho é prestado, e que sua supressão não enseja afronta a irredutibilidade de vencimentos, mas que a redução dos adicionais de titulação e especialização estabelecidos no art. 25, II, ‘a’ e ‘b’, da Lei 377/2010, por meio das alterações decorrentes da vigência da Lei Complementar n.º 001/2015, ensejou afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos estabelecida no art. 37, XV, da CF, consoante os precedentes existentes sobre a matéria. Ambas as apelações conhecidas, mas improvidas à unanimidade.”

Vitos, etc.

Acordam os Execelentissimos Desembaragdores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeir do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer das apelações, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 25.03.2024 até 03.04.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora cosntantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA e MÔNICA CRISTINA TOMAZ FRANCO

contra a
sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada pela segunda em desfavor do primeiro
, que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:
“...JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido manejado na peça vestibular, e por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para: A) CONDENAR o Réu a proceder à incorporação na remuneração da parte autora do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) e do valor de 25 % (vinte e cinco por cento) do adicional para especialista (art. art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10), fazendo constar nos contracheques dos meses subsequentes os valores mensais de cada vantagem pessoal sob a nomenclatura “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010” e “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Especialização Lei 377/2010”, respectivamente; B) CONDENAR o réu a aplicar os percentuais do art. 18, II da LC 01/2015, pagando os mencionados valores nos meses subsequentes. C) CONDENAR ainda o requerido ao pagamento das quantias correspondentes aos valores retroativos e em atraso, cujo valor exato será apurado, na época oportuna, em liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), das seguintes parcelas: I - 20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível

médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), de julho de 2015 até 04/2018 e de 01/2020 até o ajuizamento da ação;

II- 20% referente ao Adicional de Titulação de graduação com base na LC nº 001/2015, entre

07/2015 e 01/2018, incluído o valor devido sobre o décimo terceiro salário referente a 2015 e 2016. II - 25 % (vinte e cinco por cento) do adicional para especialista (art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10), 07/2015 e 05/2016 de 04/2017 até 04/2018, e de 01/2020 até a data do ajuizamento da ação; III – 10% referente ao Adicional de Titulação de Especialização com base na LC nº 001/2015, entre 07/2015 e 05/2016, incluído o valor devido sobre o décimo terceiro salário referente ao ano de 2015, de 04/2017 até 04/2018, incluído o valor devido sobre o décimo terceiro salário referente ao ano de 2017, e de 01/2020 até a data do ajuizamento da ação

D) CONDENO ainda o Réu ao pagamento das parcelas dos débitos contidos no item “B” que se venceram no curso do processo, tento como termo inicial a data do ajuizamento da ação e como termo final a data de publicação desta sentença, com correção monetária pelo IPCA a partir das respectivas datas de vencimento, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação. DEFIRO o pedido de destacamento dos honorários advocatícios contratuais aos advogados Helen Cristina Aguiar da Silva e Felipe Wallan da Costa Nazareth no aporte de 15% (quinze por cento) do valor bruto da condenação, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA. Fixo os honorários advocatícios em favor do(a) advogado(a) da parte autora no valor correspondente a 10% sobre os valores que vierem a ser apurados em liquidação dos itens “b” e “c”, nos termos do ar. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC. Como houve sucumbência mínima, deixo de condenar a parte autora ao pagamento de

honorários proporcionais.”

O MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Diz que a VPNI ou VPI tem natureza remuneratória por permanecer ligada aos vencimentos anteriores e que a partir de 11.11.1997, não poderia mais ser incorporada, pois teriam se transformado apenas em valor numérico agregado a remuneração, mas que se esvaziaria no tempo, e que na legislação municipal não teria qualquer regramento específico sobre a matéria que as parcelas de adicionais e funções gratificadas não se incorporam aos vencimentos do servidor.

Defende que não há direito adquirido ao recebimento das verbas que teriam sido extintas pela nova legislação que regulamentou a matéria não estabelecendo o pagamento de regência de classe, que se encontrava estabelecida na legislação anterior, invocando em seu favor o estabelecido na Súmula n.º 27, e por não ser mais existência a previsão legal de regência de classe e não haveria direito a respectiva gratificação desde 2015.

Diz que em decorrência da reestruturação administrativa inexistiria direito as parcelas extintas que se encontravam previstas na Lei n.º 377/2010, face a sua revogação pela Lei Complementar n.º 001/2015, excluindo a regência de classe dos vencimentos, por conseguinte, não há mais base legal para a continuidade do pagamento.

Defende também a inconstitucionalidade do adicional de titulação estabelecido no art. 25 da Lei n.º 377/2010, face a vedação do art. 37, inciso XIV, da CF, que veda a superposição de vantagens em decorrência do efeito cascata, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Assevera que
, no caso do art. 25, inciso II, alíneas a, b, c e §1º da Lei 377/2010 do Município de Medicilândia, a gratificação deve incidir somente sobre o piso salarial básico de ingresso, e que sejam percebidos conjuntamente e não cumulativamente, pois tais vantagens, como estavam sendo recebidas, afrontam a Constituição Estadual (art. 39, §9º) e Federal (art. 37, inciso XIV), sob pena de afrontar ainda o art. 17 da ADCT.

Alega que as
gratificações não compõem o vencimento base, portanto, não se incluem na garantia da irredutibilidade de vencimentos os adicionais e as gratificações devidos por força de circunstâncias específicas e de natureza transitória, e que somente poderia fazer o pagamento do previsto em lei.

Assevera ainda a não incorporação das parcelas de natureza transitórias para finalidade de continuidade do pagamento após a revogação da lei que estabelecia as mesmas, pois sustenta que não existe direito adquirido que se sobreponha à alteração de regime jurídico administrativo decorrente de mudanças na legislação de regência, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 563965-RN), transcrevendo doutrina e jurisprudência sobre a matéria.

Defende também que não poderiam ser pagos os valores estabelecidos no art. 18, inciso II, da Lei Complementar n.º 01/2015, aos profissionais que não são do quadro efetivo de nível superior, e que não pode arcar com o pagamento acumulado com o previsto no art. 25, inciso I, da Lei n.º 377/2010, e que a Lei Complementar n.º 01/2015 estabeleceu para passar para a progressão do nível II, a exigência de nível superior, por conseguinte, defende que teria sido obrigado a fazer a progressão vertical inconstitucional, pois afirma que tal progressão era permitida na Lei n.º 377/2010, mas foi extinta por ser inconstitucional, face o julgamento procedente da ADIN Nº 0000383-26.2014.8.14.0000, que declarou inconstitucional do art. 15 §§ 1º e 4º, da Lei Municipal 377/2010, eis que permitia que o professor de nível médio fosse para o nível superior.

Afirma que a sentença determinou prática que foi julgada inconstitucional por afronta ao art. 37, inciso II, da CF.

Discorre ainda sobre a necessidade de adequação do índice de correção monetária e aplicação de juros de mora de 0,5% ao mês, e que o índice aplicado para correção monetária de período posterior a Lei 11.960/2009 deverá ser com base no IPCA-E, e os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do Tema 905 do STJ.

Requer assim seja conhecido e provido o apelo, para reformar a sentença consoante os fundamentos expostos.

A apelante
MONICA CRISTINA TOMAZ FRANCO

argui a reforma da sentença sob os seguintes fundamentos:

Que é servidora pública efetiva concursada no cargo de professora na carreira do magistério público de Medicilândia, conforme disposto no art. 15º, §1º da Lei 377/2010, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Medicilândia, mas que foi revogada pela Lei Complementar 001/2015 que instituiu novo plano, e manteve o cargo único no seu art. 5º, §1º.

Afirma que havia previsão de vencimento base de professor e Adicional de Regência de Classe no percentual de 25% incidente sobre o respectivo vencimento (art. 25, I), mas que sobreveio nova Lei (LC 001/2015) instituindo o Novo Plano de Carreira e suprimiu a Regência de Classe, e diz que teria direito ao benefício qu recebeu até 2017, face o princípio da irredutibilidade salarial, e que também teria direito a adicional de titulação incidente sobre o vencimento base de 40% (quarenta por cento) para aquele que possuir graduação (nível superior) calculado sobre o piso salarial do nível médio (magistério) e 35% (trinta e cinco por cento) para aquele com especialização calculado sobre o piso salarial da graduação.

Alega que a nova Lei (LC 001/2015) que criou o Novo Plano de Carreira, a variação dos percentuais sobreditos reduziram assim o professor Nível Médio para o Nível Superior reduziu de 40% para 20%, e do nível superior para especialização de 35% para 10%, mas teria sido reconhecido o direito e busca rever a sentença em relação ao adicional de regência de classe, pois defende que por sua natureza é adicional fixo e não pago por razões transitórias, por violação ao princípio-irredutibilidade de vencimentos.

Discorre sobre a irredutibilidade de vencimentos e a existência de direito adquirido ao adicional de regência de classe e defende que teria natureza permanente e não provisória, e por isso, sua supressão teria ensejado violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Afirma que a regência de classe está contida no art. 25, I da Lei 377/2010 no rol dos Adicionais. O §3º e que ela se incorporará na remuneração do cargo efetivo quando o servidor permanecer na regência de uma classe, ou seja, ministrando aulas.

Diz que essa condição de regente não deixou de existir em momento algum, nem antes nem depois da lei nova no caso da apelante, pois fez concurso para professor e a regra é o direito ao adicional de Regência a exceção seria esse professor de alguma forma se afastar para ocupar cargo em comissão ou função gratificada, ocasião que ao afastar do seu cargo abriria mão de certas vantagens inerentes a ele, o que é permitido legalmente falando.

Defende assim que o Adicional é permanente, e inerente à todos os servidores que estão em sala de aula, não é, de maneira alguma, adicional temporário como defendeu o juízo a quo, neste sentido, e que a sentença deve ser totalmente reformada, por se tratar de direito adquirido que a servidora recebeu durante toda a vida funcional e sua supressão seria ilegal e inconstitucional por violação da irredutibilidade de vencimentos, e que deveria continuar recebendo o valor correspondente, mas como vantagem pessoal (VPI), transcrevendo o art. 24 e 25 da Lei n.º 377/2010, além de jurisprudência sobre a matéria.

Alega que a Lei 377/2010 que previa o percentual de 25% de regência de classe tinha caráter de adicional (não mera gratificação) e deveria incorporar-se ao vencimento base do servidor, mas foi extinto pela LC 001/15.

Conclui afirmando que o município tem o poder discricionário de realizar mudanças nos planos de cargos e carreiras, criar ou suprimir gratificações e adicionais ou reduzi-las, mas os servidores que as recebiam ou tinham completado seus requisitos na vigência da lei anterior não podem ter sua remuneração reduzida, em razão do princípio constitucional da irredutibilidade salarial, além de transcrever dispositivos legais, jurisprudência e doutrina sobre a matéria.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, para reformar a sentença em relação a improcedência do pedido de manutenção da regência de classe como VPI.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-

12230908 - Pág. 01/23 e ID-

12230912 - Pág. 01/13.

O Ministério Público apresentou parecer se manifestando pelo conhecimento e parcial provimento das apelações, consoante consta do ID-

13693096 - Pág. 01/18, pois sustentando que estando a servidora ainda em sala de aula, após a alteração legislativa ocorrida, teria direito a irredutibilidade de vencimentos.

É o breve relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

As apelações satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidas.

No mérito, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, pois se encontra de acordo com o entendimento firmado pelos órgãos julgadores desta Corte Estadual sobre os dispostos que regulamentavam a matéria correspondentes a adicional de regência de classe e a redução do adicional de titulação e adicional de para especialista, contidas no art. 25, II, ‘a’ e ‘b’, da Lei 377/2010, após as alterações decorrentes da vigência da Lei Complementar n.º 001/2015 (Novo Plano de Carreira).

Em relação ao adicional de regência de classe verifico que o benefício foi regulamentado no art. 25, inciso I, §3.º, da Lei Municipal 377/2010, que estabelecia:

“Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus às seguintes vantagens:

I- adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;

(...)

§3º -
As vantagens referidas nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente
.”

Ocorre que, interpretando o referido dispositivo legal por esta egrégia Corte Estadual no sentido que o referido benefício tem natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanece na situação ensejadora do pagamento, e tinha caráter transitório por se encontrar vinculado a condição em que o trabalho é prestado, por conseguinte, poderia ser suprimido sem afronta a irredutibilidade de vencimentos.

Outrossim, também tem o entendimento que a redução do adicional de titulação e adicional de especialista, contidas no art. 25, II, ‘a’ e ‘b’, da Lei 377/2010, por se tratar de verba de natureza permanente implicou em afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, estabelecido no art. 37, inciso XV, da CF, consoante se verifica dos seguintes julgados sobre a matéria:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. ADICIONAIS DE TITULAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E DE GRADUAÇÃO COM PERCENTUAL REDUZIDO DE ACORDO COM O NOVO PCCR. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO TEXTO DO ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 –
Em síntese, a parte autora é servidora efetiva do Município de Medicilândia, ocupante do cargo de professora desde agosto de 1999, tendo permanecido laborando suas atividades enquanto estava vigente o Plano de Cargos e Carreiras Municipal regido pela Lei nº 377/2010.

2 –
O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais, bem como extinguindo, a exemplo do adicional de regência de classe.

3 -
Em sentença, o MM. Juízo a quo condenou o Município de Medicilândia a incorporação na remuneração da parte autora de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) e de 25% de Adicional para Especialista (art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10), fazendo constar em seu contracheque nos meses subsequentes a nomenclatura de Vantagem Pessoal, além de determinar o pagamento de valores retroativos dos adicionais em questão, de acordo com a Lei Complementar nº 001/2015 (lei nova) e a Lei nº 377/2010 (revogada), esta última na forma de VPI.

4 –
No presente caso, o adicional de regência fora revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese. Destaco que se tratava de vantagem transitória e que tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

5 -
No que diz respeito aos adicionais de graduação e especialização, considerando que se trata de vantagens que aumentam o vencimento-base, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores, não sendo possível ao Município minorar os percentuais sem se atentar ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado as vantagens antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015 e dispor sobre meios de compensação do percentual suprimido.

6 -
Deste modo, visando assegurar a manutenção do valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, o Município de Medicilândia deverá pagar como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VNPI, a diferença de 20% (vinte por cento) entre os valores do Adicional de Nível Superior prescritos na Lei Municipal nº 377/2010 e na Lei Complementar nº 001/2015, bem como, de mesmo modo, a diferença de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao Adicional de Especialização.

7 –
Sentença ratificada. Recursos conhecidos e improvidos.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800207-79.2020.8.14.0072 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE ACRÉSCIMO POR MEIO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). ADICIONAL DE TITULAÇÃO E ADICIONAL DE REGÊNCIA. VANTAGENS EXTINTAS. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 377/2010 E 001/2015. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DEFERIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE TITULAÇÃO. VERBA DE NATUREZA PERMANENTE. DECESSO VERIFICADO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO RESPECTIVO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. VIABILIDADE DA VPNI. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ADICIONAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCORPORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 905 DO STJ E COM A EC 113/2021. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO CORRETA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO CPC E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Medicilândia, pleiteando: 1) o pagamento de valores retroativos, referentes às verbas denominadas “regência de classe” e “adicional de titulação”; 2) a implementação de tais verbas em sua remuneração mensal, como Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNI’s), nos percentuais previstos na Lei Municipal nº. 377/2010, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, após a extinção de tais adicionais, em decorrência de alteração legislativa. Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados, acolhendo a pretensão da autora apenas no que se refere ao adicional de titulação, conforme consta na sentença. Inconformadas, as partes interpuseram recursos de apelação.

3. No período de vigência da Lei nº. 377/2010, o professor da educação pública municipal que adquiriu nova titulação acadêmica faz jus ao respectivo adicional, de acordo com os percentuais previstos no art. 25, inciso II, do referido diploma. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF.

4. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor, excluídas as verbas de caráter transitório. Para garantir e efetividade de tal proteção, o Judiciário pode determinar o pagamento das diferenças devidas, sob o título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). Jurisprudência do STF e do STJ. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório decorrente da extinção do adicional de titulação, que tinha natureza permanente.

5. O art. 25, § 3º, da Lei Municipal nº. 377/2010 estabelecia que, ao contrário do adicional de titulação, o adicional de regência de classe possuía natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanecesse na situação ensejadora de seu pagamento. Assim, a extinção do adicional de regência não causou qualquer violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tendo em vista a natureza temporária daquela vantagem e a inexistência de previsão legal para sua incorporação. Jurisprudência. Incidência da Súmula Vinculante nº. 37 do STF.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 905 do STJ, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021, conforme se observa pelo item ‘D’ do dispositivo da sentença. Além disso, em razão da procedência parcial dos pedidos, o Juízo sentenciante distribuiu os honorários advocatícios e as despesas processuais de forma adequada e proporcional, em observância ao princípio da sucumbência e em plena conformidade com a Jurisprudência do STJ.

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800303-94.2020.8.14.0072 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024)

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PROFESSOR MUNICIPAL. APELAÇÃO DA AUTORA. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO POR LEI POSTERIOR. LEI N° 377/2010 REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 001/2015. MODIFICAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS QUE NÃO INTEGRAM O VENCIMENTO. CARÁTER PROPTER LABOREM. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AOS ADICIONAIS DEFERIDOS EM SENTENÇA. VANTAGENS QUE AUMENTAM O VENCIMENTO-BASE. VERBAS QUE INCORPORAM O VENCIMENTO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (RE 563965). PRECEDENTE. APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária, condenando o Ente Municipal a incorporação na remuneração da Autora de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) e de 25% de Adicional para Especialista (art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10) fazendo constar em seu contracheque nos meses subsequentes a nomenclatura de Vantagem Pessoal, além da condenação ao pagamento de valores retroativos dos adicionais em questão, de acordo com a Lei Complementar nº 001/2015 (lei nova) e a Lei nº 377/2010 (revogada), esta última na forma de VPI.

2. Apelação da Autora. Arguição de Direito ao Adicional de Regência de Classe. A Lei Municipal n° 377/2010 previa Adicional de Regência de Classe no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento, enquanto permanecesse na referida situação, incorporando-se a remuneração do seu cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente.

3. Posteriormente, a Lei Complementar n° 001/2015 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o Adicional de Regência de Classe.

4. Possibilidade de modificação. Ausência de direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico. A noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias propter laborem, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido. Precedentes.

5. Apelação da Autora conhecida e não provida.

6. Apelação do Ente Municipal. Arguição de ausência de Direito aos Adicionais deferidos em sentença. Os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, tampouco à forma de como se dá o cálculo de seus vencimentos, de modo que, pode haver alteração do regime pelos respectivos entes estatais desde que seja observado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (RE 563965).

7. Conforme destacado no Apelo da Autora, o Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais.

8. Os adicionais deferidos em sentença são vantagens que aumentam o vencimento-base, logo, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores.

9. A Lei Complementar nº 001/2015 embora tenha mantido a estrutura da carreira, diminuiu os percentuais dos adicionais de graduação (de 40% para 20%) e de especialização (de 35% para 10%). Redução do percentual, com consequente redução da remuneração. Necessidade de manutenção da sentença, em observância ao princípio da irredutibilidade salarial. Precedente desta Egrégia Corte Estadual.

10. Apelação do Ente Municipal conhecida e não provida.

11. Sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800332-47.2020.8.14.0072 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. ADICIONAIS DE TITULAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E DE GRADUAÇÃO COM PERCENTUAL REDUZIDO DE ACORDO COM O NOVO PCCR. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO TEXTO DO ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 – Em síntese, a parte autora é servidora efetiva do Município de Medicilândia, ocupante do cargo de professora desde agosto de 1999, tendo permanecido laborando suas atividades enquanto estava vigente o Plano de Cargos e Carreiras Municipal regido pela Lei nº 377/2010.

2 – O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais, bem como extinguindo, a exemplo do adicional de regência de classe.

3 - Em sentença, o MM. Juízo a quo condenou o Município de Medicilândia a proceder à incorporação na remuneração da parte autora do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) e do valor de 25 % (vinte e cinco por cento) do adicional para especialista (art. art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10), fazendo constar nos contracheques dos meses subsequentes os valores mensais de cada vantagem pessoal sob a nomenclatura “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010” e “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Especialização Lei 377/2010”, respectivamente;

4 – No presente caso, o adicional de regência fora revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese. Destaco que se tratava de vantagem transitória e que tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

5 - No que diz respeito aos adicionais de graduação e especialização, considerando que se trata de vantagens que aumentam o vencimento-base, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores, não sendo possível ao Município minorar os percentuais sem se atentar ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado as vantagens antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015 e dispor sobre meios de compensação do percentual suprimido.

6 - Deste modo, visando assegurar a manutenção do valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, o Município de Medicilândia deverá pagar como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VNPI, a diferença de 20% (vinte por cento) entre os valores do Adicional de Nível Superior prescritos na Lei Municipal nº 377/2010 e na Lei Complementar nº 001/2015, bem como, de mesmo modo, a diferença de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao Adicional de Especialização.”

7 – Sentença ratificada. Recursos conhecidos e improvidos.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800258-90.2020.8.14.0072 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PLEITO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM TRANSITÓRIA. REVOGAÇÃO DA
LEI Nº 377/2010
PELA
LEI COMPLEMENTAR N° 001/2015.
PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TITULAÇÃO PARA GRADUAÇÃO. ACOLHIMENTO. VERBA QUE INCORPORA O VENCIMENTO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E JULGADOS IMPROVIDOS.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da Ação de Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por Rosimayre Moura Rodrigues em desfavor do Município de Medicilândia, julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o Município requerido a proceder à incorporação na remuneração da autora da ação do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para Graduação, previsto na Lei Municipal nº 377/2010;

II – A autora da ação é professora, pertencente ao quadro efetivo do Município de Medicilândia, devido a aprovação em concurso público, e tomou posse em 01/08/2007, quando ainda estava em vigor a
Lei nº 377/2010, que instituía Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia, a qual previa o pagamento do adicional de Regência de Classe (objeto da presente ação), no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento
;

III - A Lei nº 377/2010 perdeu a sua vigência, na medida em que entrou em vigor a Lei Complementar n° 001/2015, que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o Adicional de Regência de Classe
;

IV - O Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos, ou seja, a partir do momento que foi revogado pela lei posterior de forma expressa, inexiste direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores, de modo que, se tratando de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial;

V – O Adicional de Titulação para Graduação, considerando que se trata de vantagem que aumenta o vencimento-base, é uma verba que incorpora o vencimento dos servidores do Município de Medicilândia;

VI - A Lei Complementar nº 001/2015, embora tenha mantido a estrutura da carreira, diminuiu os percentuais do Adicional de Graduação, com consequente redução da remuneração. Necessidade de manutenção da sentença, em observância ao princípio da irredutibilidade salarial. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça;

VII - Recursos de apelação interpostos pelo Município de Medicilândia e por Rosimayre Moura Rodrigues conhecidos e julgados improvidos.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800312-56.2020.8.14.0072 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024)

Ante o exposto, conheço de ambas as apelações, mas nego-lhes provimento, mantendo a sentença recorrida, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 03/04/2024